Tribunal: TJES
Processo: 5023814-79.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023814-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARRISON DIAS PEREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023814-79.2023.8.08.0024

RECTE.: LARRISON DIAS PEREIRA

RECDO.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA BAFÔMETRO. INFRAÇÃO DO ART. 277,§ 3º DO CTB. LEGALIDADE. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9988872. Verifica-se que o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 9988877), apesar de ter sido intimado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9988872), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado (Id. 9988873 e seguintes).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9988863), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, REJEITO a preliminar e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil. Revogo a tutela de urgência outrora deferida (id 28916178).”

Trata-se de ação anulatória (com pedido de tutela de urgência) sob argumento que foi abordada em 20/07/2016 para realizar o teste do bafômetro, mas se negou, por questões de higiene. Foi lavrado Auto de Infração de Trânsito sob o número PM30861658 com apenas a informação de que a Requerente não realizou o teste, não havendo indício de que a Requerente estaria sob efeito de álcool. Foi instaurado processo administrativo e percorridas todas as instâncias administrativas, tendo a parte autora apresentado defesa e recurso, mas foi confirmada a suspensão de sua CNH em última instância administrativa. Assim, requereu a suspensão da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Em suma, a sentença entendeu que o AIT é legal, pois a parte autora se recusou a realizar o bafômetro, tendo cometido a infração prevista no art. 277, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença renovando a tese inicial e afirmando que o Detran imputou a parte autora a infração do art. 165 c/c 277,§3º, sendo que não há prova de embriaguez. Alega que o artigo 277, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro não é um tipo penal, não poderia inovar e prever e descrever conduta de infração. Alega ainda que o art. 165-A somente teve vigor a partir da vigência da Lei nº 13.281/2016, que também alterou o art. 277, §3º, sendo que a infração do autor foi cometida antes. Aduz que a autuação descumpriu o disposto na parte final do parágrafo único do artigo 6º da Resolução 432 do CONTRAN, de 23 de janeiro de 2013, pois não registrou o estado de embriaguez do autor. Declara que o ordenamento jurídico não pode impor qualquer penalidade ao cidadão que se recuse a produzir prova contra si próprio.

No caso em comento, a parte autora foi abordada em 20/07/2016 e foi requerido que ela fizesse o teste do bafômetro, o qual ela recusou, situação que não nega. No processo administrativo (Id. 9988846 - Pág. 1) consta a seguinte descrição da infração “
CONDUTOR QUE SE RECUSAR A SE SUBMETER A QUALQUER DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART 277 DO CTB
”.

À época dos fatos, o art. 277 do CTB possuía a seguinte redação:

Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 2º A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 3º Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)
(grifo nosso)

Por sua vez, o art. 165 do CTB possuía a seguinte redação:

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)

Infração - gravíssima; (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012) (grifo nosso)

Como se vê, mesmo em julho de 2016 o CTB já punia o condutor que se recusasse a realizar o bafômetro ou outro procedimento para verificar a influência de álcool, apesar da redação atual ser um pouco diferente.

No AIT consta que a parte autora incorreu na infração do art. 277 do CTB. Nos autos do processo administrativo do Detran consta que a parte autora cometeu a infração do art. 277, §3º c/c art. 165 do CTB (Id. 9988846 - Pág. 1).

Assim, vê-se que o CTB instituiu duas infrações autônomas, embora com a mesma penalidade: a) dirigir embriagado; e b) recusar-se o motorista a se submeter a procedimentos que permitam aos agentes de trânsito apurar seu estado.

Contudo, a recusa em se submeter ao teste do bafômetro não presume a embriaguez do art. 165 do CTB, tampouco se confunde com a infração ali estabelecida, mas enseja a aplicação de idêntica penalidade pelo descumprimento do dever positivo previsto no art. 277, a qual é infração de mera conduta, como já visto acima na redação dos mencionados artigos.

De fato, ninguém é necessariamente forçado a se submeter ao bafômetro ou a qualquer outro procedimento para averiguar influência do álcool, mas, caso se recuse, incorre na infração do art. 277. E no caso dos autos, a parte autora incorreu na infração do art. 277 do CTB, ao se recusar a realizar o bafômetro, sofrendo a sanção do art. 165 do CTB de suspensão do direito de dirigir.

A parte recorrente ainda sustenta que o Detran a imputou no art. 165. Ocorre que o trecho do art. disserta tão somente sobre a penalidade do art. 165 do CTB e, como já visto acima, a penalidade do art. 165 também se aplica a quem incorreu no art. 277, §3º. Aliás, o processo administrativo mencionou no início a ocorrência da infração prevista no art. 277 (Id. 9988846 - Pág. 1).

Por fim, válido destacar que é perfeitamente legal a sanção administrativa de recusa em se submeter ao bafômetro prevista no art. 277, § 3º do CTB, a qual, como já visto acima, não se confunde com a infração de embriaguez ao volante do art. 165 do CTB, apesar de incidir penalidade idêntica.

O texto do art. 277 foi alterado pela Lei Seca (Lei nº 12.760/2012) a fim de reduzir os inúmeros acidentes de trânsito causados por embriaguez, não mais admitindo o legislador que o condutor pudesse recusar-se ao bafômetro, sem as penalidades cabíveis.

Não há ainda que se falar que a pretensa possibilidade de recusa ao bafômetro estaria abarcada pelo direito de não produzir prova contra si mesmo. Se, por um lado, não se duvida que o princípio do "nemo tenetur se detegere" constitui verdadeira baliza norteadora e protetiva no âmbito do processo penal, por outro lado, sua aplicação não encontra aplicação na seara do direito administrativo, como no caso em comento.

No âmbito do direito administrativo, a possibilidade de restrição de liberdades individuais no intuito de resguardar o interesse público nada mais é que mera decorrência do poder de polícia estatal. Proceder com o teste do bafômetro como decorrência da lei, para a Administração, representa uma projeção do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e um reflexo da sua prerrogativa de utilização do poder de polícia para tutelar situações em que o interesse do particular deve se curvar ao interesse coletivo, tudo em prol de uma maior segurança no trânsito e até mesmo do próprio direito à vida.

Colaciono julgado do STJ, extremamente didático, e apenas destaco que a infração objeto do julgado abaixo foi cometida em 2012, quando a redação era a mesma do caso desta ação:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TAXISTA. TESTE DE ALCOOLEMIA, ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 277, § 3º C/C ART. 165 DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EMBRIAGUEZ. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. DEVER INSTRUMENTAL DE FAZER. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. TIPO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONSTITUI CRIME. SEGURANÇA VIÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA RESPEITADA. SÚMULA 301/STJ. PREVISÃO DE EFEITOS LEGAIS CONTRÁRIOS A QUEM SE RECUSA A SE SUBMETER A PROVA TÉCNICA. TEMA NÃO EXCLUSIVO DO CTB E SUMULADO PELO STJ. INFRAÇÃO COMETIDA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS. ATIVIDADE DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO ESTATAL. SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA REGIDO PELA LEI 12.587/2012. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO REFORÇADA. 1. A controvérsia sub examine versa sobre a consequência administrativa da recusa do condutor de veículo automotor a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. 2. O Tribunal recorrido entendeu que a simples negativa de realização do teste de alcoolemia, etilômetro ou bafômetro, sem outros meios de prova da embriaguez do motorista, não é suficiente para configurar a automática infração de trânsito. 3. A recorrente sustenta que esse entendimento do Tribunal local viola os arts. 277, § 3º e 165 da Lei 9.503/1997, pois a legislação prevê a aplicação das penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) independentemente da comprovação da embriaguez, bastando o condutor se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput do art. 277. 4. O art. 165 do CTB prevê sanções e medidas administrativas para quem dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. 5. Já o art. 277, § 3º, na redação dada pela Lei 11.705/2008, determina a aplicação das mesmas penalidades e restrições administrativas do art. 165 ao condutor que se recusar a se submeter a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado. 6. Interpretação sistemática dos referidos dispositivos permite concluir que o CTB instituiu duas infrações autônomas, embora com mesmo apenamento: (i) dirigir embriagado; (ii) recusar-se o condutor a se submeter a procedimentos que permitam aos agentes de trânsito apurar seu estado. 7.
A recusa em se submeter ao teste do bafômetro não presume a embriaguez do art. 165 do CTB, tampouco se confunde com a infração ali estabelecida. Apenas enseja a aplicação de idêntica penalidade pelo descumprimento do dever positivo previsto no art. 277, caput. 8. O indivíduo racional pauta sua conduta pelos incentivos ou desincentivos decorrentes do seu comportamento. Se a política legislativa de segurança no trânsito é no sentido de prevenir os riscos da embriaguez ao volante mediante fiscalização que permita identificar condutores que estejam dirigindo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, deve a lei prever consequências que persuadam o indivíduo ao comportamento desejado pela norma. 9. Caso o CTB não punisse o condutor que descumpre a obrigação de fazer prevista na legislação na mesma proporção do desrespeito ao tipo legal que a fiscalização viária tem o dever de reprimir, o indivíduo desviante sempre optaria pela consequência menos gravosa. O dever estabelecido no caput do art. 277 constituiria mera faculdade estabelecida em favor do motorista, em detrimento da real finalidade dos procedimentos técnicos e científicos colocados à disposição dos agentes de trânsito na prevenção de acidentes.
10. A identidade de penas, mercê da diversidade de tipos infracionais, nada mais é do que resultado lógico da previsão legislativa de mecanismo para assegurar efetividade à determinação de regras de conduta compatíveis com a política pública estabelecida pela norma. 11.
Ao contrário do sustentado pelo acórdão recorrido, a sanção do art. 277, § 3º, do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova. A infração aqui reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusa em se submeter aos procedimentos do caput do art. 277, de natureza instrumental e formal, consumada com o mero comportamento contrário ao comando legal. 12. A prova da infração do art. 277, § 3º é a de descumprimento do dever de agir. Tão só. Sem necessidade de termo testemunhal ou outro meio idôneo admitido no § 2º do mesmo dispositivo legal.
13. O princípio nemo teneteur se detegere tem origem na garantia constitucional contra a autoincriminação e no direito do acusado de permanecer calado, sem ser coagido a produzir provas contra si mesmo. Aplica-se de forma irrestrita aos processos penais, sendo essa a sua esfera nuclear de proteção. 14. É possível admitir a incidência ampliada do princípio nemo teneteur se detegere quando determinada infração administrativa também constituir ilícito penal. Nesses casos, a unicidade de tratamento confere coerência interna ao sistema jurídico. 15. Nas situações em que a independência das instâncias é absoluta e os tipos infracionais distintos, a garantia do nemo teneteur se detegere não tem aplicação sobre a função administrativa exercida no âmbito da sua competência ordenadora, por falta de amparo no ordenamento pátrio. 16. Entender o contrário levaria ao absurdo de se admitir que o condutor pudesse recusar-se, sem as penalidades cabíveis, a submeter seu veículo a inspeção veicular ou a apresentar às autoridades de trânsito e seus agentes os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação da regularidade documental prescrita pela legislação. 17. A interpretação de uma norma há de ser feita para garantir a sua máxima eficácia e plena vigência, por militar em favor das leis a presunção de sua legitimidade e constitucionalidade enquanto não afastada do mundo jurídico pelo órgão judiciário competente. Negar efeito ao § 3º do art. 277 do CTB, antes do pronunciamento do STF na ADI 4.103-7/DF, usurpa competência do órgão constitucionalmente imbuído dessa função. 18. Não se pode olvidar, numa espécie de "cegueira deliberada", que o direito responde às imposições da experiência (BINENBOJM, 2016, pg. 53). 19. Segundo dados da Organização Mundial de Comércio, o Brasil registra cerca de 47 mil mortes no trânsito por ano e 400 mil pessoas com algum tipo de sequela. Morre-se mais em acidentes de trânsito do que na guerra civil da Síria. 20. O custo para o País é de 56 bilhões por ano, conforme levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária, o que daria para construir 28 mil escolas ou 1.800 hospitais (http://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2017/05/1888812-transi to-no-brasil-mata-47-mil-por-anoedeixa-400-mil-com-alguma-sequela. shtml). condutor). 21. O cálculo do Centro de Pesquisas e Economia do Seguro (Cpes) é ainda mais alarmante, alcançando R$ 146 bilhões de perda pelo Brasil, só em 2016, em decorrência de acidentes de trânsito, número equivalente a 2,3% de todo o Produto Interno Bruto (PIB) nacional (http://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2017/05/1888678-aciden tes-de-trânsito-custaram-23-do-pib-do-brasil-em-2016-diz-pesquisa.sh tml). Esse valor corresponde ao que seria gerado pelo trabalho das vítimas que morreram ou ficaram inválidas após os acidentes. 22.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ingestão de álcool é a terceira maior causa de mortes por acidente de trânsito em 2016, perdendo apenas para a falta de atenção e excesso de velocidade (https://www.metrojornal.com.br/foco/2017/05/01/brasileo-quinto-pa is-mundo-em-mortes-no-trânsito-segundo-oms.html). E os jovens de 20 a 24 anos são a faixa etária mais atingida. 23. Tudo isso serve para demonstrar que a segurança viária, da mesma forma que a dignidade da pessoa humana, deve ser levada a sério e encarada como direito fundamental coletivo, e o dever do Estado em prestá-la não permite retrocesso. 24. A Lei 11.705/2008 alterou dispositivos do CTB na tentativa de dar resposta aos elevados desafios de proteger a população dos riscos reais e crescentes à sua incolumidade física em razão do desrespeito à legislação de trânsito. 25. O princípio nemo tenetur se detegere merece prestígio no sistema de referência próprio, servindo para neutralizar os arbítrios contra a dignidade da pessoa humana eventualmente perpetrados pela atividade estatal de persecução penal. Protege os acusados ou suspeitos de possíveis violências físicas e morais empregadas pelo agente estatal na coação em cooperar com a investigação criminal. 26. Daí a aplicá-lo, de forma geral e irrestrita, a todas as hipóteses de sanção estatal destituídas do mesmo sistema de referência vai uma larga distância.

27.
Não há incompatibilidade entre o princípio nemo tenetur se detegere e o § 3º do art. 277 do CTB, pois este se dirige a deveres instrumentais de natureza estritamente administrativa, sem conteúdo criminal, em que as sanções estabelecidas têm caráter meramente persuasório da observância da legislação de trânsito.
28. A dignidade da pessoa humana em nada se mostra afrontada pela obrigação de fazer prevista no caput do art. 277 do CTB, com a consequente penalidade estabelecida no § 3º do mesmo dispositivo legal. 29. Primeiro, porque inexiste coação física ou moral para que o condutor do veículo se submeta ao teste de alcoolemia, etilômetro ou bafômetro. Só consequência patrimonial e administrativa pelo descumprimento de dever positivo instituído pela legislação em favor da fiscalização viária. Pode o condutor livremente optar por não realizar o teste, assumindo os ônus legais correspondentes. 30. Segundo, porque a sanção administrativa pela recusa em proceder na forma do art. 277, caput, não presume culpa de embriaguez, nem implica autoincriminação. Tampouco serve de indício da prática do crime do art. 306 do CTB. Restringe-se aos efeitos nela previstos, sem repercussão na esfera penal ou na liberdade pessoal do indivíduo.
31. A exigência legal de submissão a exame técnico ou científico, com os consectários jurídicos da recusa, não é exclusividade do CTB. Consta, v.g., dos art. 231 e 232 do Código Civil. 32. O STJ editou a Súmula 301 com o seguinte teor: "Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade." 33. A previsão de efeitos legais contrários a quem se recusa a se submeter a prova técnica não é tema heterodoxo na legislação ou repelido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que não envolvida matéria criminal. 34. No caso concreto, merece relevo o fato de o condutor do veículo ser profissional do trânsito, na condição de taxista autônomo, tendo a infração sido praticada no pleno exercício da atividade de transporte remunerado de passageiro. 35. Se da pessoa comum, usuária livre das vias públicas e corresponsável pela segurança na condução de veículo automotor, exige-se a observância da legislação de trânsito, com mais razão e maior rigor deve-se reclamar comportamento irrepreensível por aquele que presta serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público, dependente de autorização estatal, e considerado pela Lei 12.587/2012 como serviço de utilidade pública (art. 12). 36. A qualidade de taxista do condutor, ao revés de amenizar a situação e atrair condescendência, agrava sua responsabilidade. Impõe atuação ainda mais rigorosa da fiscalização de trânsito, diante do risco multiplicado de grave dano de difícil ou impossível reparação à coletividade. 37. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1677380 RS 2017/0136731-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017) (grifos nossos)

Por todos esses motivos, não visualizo ilegalidade no caso em tela,
razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que se fixa em 10% sobre o valor da causa de R$ 3.000,00 (R$ 300,00), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)